Tribunal: CARF
Processo: 10920.720153/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.720153/2016-14
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.004 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720153/2016-14
Fl. 10464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-65.278,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação interposta,
mantendo o crédito tributário constituído pelo valor total de R$ 7.387.163,12 (sete milhões,
trezentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e doze centavos).
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 09.0.01.00-2014-
00067-7 foi aberto para verificar a conformidade dos créditos não-cumulativos escriturados e
aproveitados pela Contribuinte referente ao período de apuração de 07/2010 até 12/2013.
O período de apuração 07 a 12/2010 está autuado através do Processo
Administrativo Fiscal no 10920.722.786/2015-86.
O objeto do presente litígio abrange o período de 01 a 11/2011 e versa sobre a
acusação de insuficiência de Recolhimento das Contribuições Sociais ao PIS/COFINS
decorrente da apropriação indevida de respectivos créditos.
Após fiscalização realizada para verificação do correto cumprimento das normas
legais relativas à apropriação dos créditos do regime não-cumulativo, restou lavrado o Auto de
Infração para glosa dos créditos de PIS/COFINS decorrentes de:
- Aquisições de Bens e Serviços não conceituados com Insumos;
- Aquisições de Bens e Serviços cujo direito ao crédito não está previsto na
legislação.
- Apropriação de crédito extemporâneo do regime não cumulativo indevido.
- Base de cálculo dos créditos de origem não cumulativa indevida.
Concluiu a fiscalização que tais operações não se enquadram no conceito de
insumo, o qual deve estar consubstanciado nas decisões contidas nas Soluções de Divergência da
COSIT no 8, de 01/12/2006 e no 33, de 25/09/2008.
A natureza dos crédito objeto desta autuação foram descritas em Item 5 do
Termo de Verificação Fiscal da seguinte forma:
- Programa de Alimentação do Trabalhador ( PAT ) – Refeição; Plano de
Saúde e Serviço de Transporte do Pessoal e demais serviços (TVF - Item 5.1): i)
fornecimento de refeição, vale-alimentação/refeição, PAT; ii) serviços de transporte do pessoal
(funcionários) da empresa e, iii) plano de saúde dos funcionários.
- Serviços de Fretes, Armazenagem, Movimentação Mecânica ou Manual,
Serviços de Carga e Descarga, Serviços de Despachantes e outros serviços vinculados às
operações com mercadorias , sejam elas importadas ou nacionais e demais serviços
adquiridos (TVF - Item 5.2): i) Créditos calculados sobre serviços tomados na importação de
bens, referentes a despesas aduaneiras, e/ou de armazenagem e/ou de transportes incorridas na
aquisição de mercadorias importadas (nacionalização do produto estrangeiro), compreendendo
os gastos desde a chegada do produto no Porto Nacional até um dos estabelecimentos da
Fiscalizada, para, depois disso, o produto importado ser consumido (processo de industrializado
ou imobilização); ii) Serviços contratados de mão de obra (temporária ou não) aplicados em
Fl. 10465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

atividades administrativas ou comerciais, e demais serviços utilizados que não foram aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos (Exemplos: Desinsetização e ratização
(controle de praga – escorpião), Serviço de tratamento químico de água, Serviço de
hidrojateamento em painéis, Limpeza e desinfecção de caixas d'água, Fornecimento de serviços
prestados, Fornecimento de serviços internos e Fornecimento de serviços de manutenção de
elevadores).
- Aproveitamento Extemporâneo de Créditos (TVF - Item 5.3): i) Crédito
calculado sobre um fato gerador que foi escriturado em período posterior ao de referência; ii) A
definição ou classificação quanto à extemporaneidade tem correlação com a data de competência
do credito e não com a data da aquisição ou da emissão de nota fiscal; iii) Aproveitamento de
créditos decorrentes de operações extemporâneas relativas aos estabelecimentos filiais; iv) Há
uma série de operações para as quais não há informações sobre datas, nem sobre a descrição do
bem ou serviço, nem mesmo sobre os dados dos documentos fiscais que respaldariam o
creditamento de PIS/COFINS.
- Não Insumos (TVF - Item 5.4): i) Aquisições de bens e serviços que não são
considerados insumos pela legislação tributária, uma vez que não foram utilizados em máquinas
e equipamentos empregados diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, bem como não se desgastar em contato direto com o produto em fabricação e
nem compõe o produto final, conforme Solução de Divergência no 14 – Cosit, de 31 de outubro
de 2007 e Solução de Divergência no 12 – Cosit.
Conforme descrito às fls. 28 e 29 do TVF, a glosas se referem às seguintes
aquisições:
- ferramentas, manuais ou não, de uso regular numa unidade industrial e comum a
vários equipamentos e máquinas, bem como as partes e peças dessas ferramentas ,
manuais ou não, sendo, portanto, de uso indireto no processo produtivo, como: serra
circular, serra copo, chaves manuais dos mais diversos tipos (chave combinada, allen,
alicate, alicate para bomba, chave de fenda, de segurança, estrela, hexagonal, chave de
fim de curso, etc), pino extrator, brocas, fresas, chicotes 04 pinos, pinça, pastilhas dos
mais diversos tipos, saca parafusos, lâmina de serra, arco de serra, serra, suporte para
bits (pastilhas), suporte para ferramentas, disco, jogos de chaves, martelos
confeccionados dos mais diferentes materiais, tesoura de funileiro, marreta de cobre,
disco de desbaste.
- utensílios, instrumentos, equipamentos, máquinas manuais ou não e veículos,
bem como suas partes e peças, de uso regular e comum numa unidade industrial
empregados indiretamente no processo produtivo (é imprescindível verificar as
contas contábeis que foram utilizadas para registrar os itens listados a seguir que
constam do Anexo TVF III, pois grande parte destes foram contabilizados na conta que
registra Despesas operacionais com manutenção de veículos e movimentação): peças
diversas para empilhadeira, alarme sonoro de ré, correia dentada, jogo de pistão, jogo de
bronzina, jogo de junta, kit selos, jogo de velas, lâmpada, massa para polir - automotiva,
plato de embreagem, plug, retífica de cabeçote, suporte de roda, terminal de direção,
rack, bomba de óleo, tucho, pino para macaquinho fixador hidráulico, ventilador de
painel, ventilador radial, pilha alcalina pequena, estanho, Machos nos seus diversos
tipos, proteção de segurança para máquina bolsa, escovas, arruelas, bobina impulsora de
ignição, bomba hidráulica, bucha, eixos, fusível, guia do carro retratil, guias diversas,
painel, parafusos, pastilha de corte para torno, pastilha de desbaste, pinos, pneu para
empilhadeira, roda de apoio, roda de carga, rolamentos, tampa com entalhado, tomada
universal, válvula solenóide, alavancas, arruelas, buchas, calços, eixos, ferro de solda,
guia deslizante de fresa, marcador de descarga (placa), porcas, arame de solda,
potenciômetro, cabo para extensão de bateria, elemento filtrante, reator eletrônico,
hélice para ventilador, vareta para ventilador, tampa dianteira, platinados, ventuinha,
Fl. 10466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

tomada para empilhadeira, corrente direção empilhadeira, emenda para corrente de
direção, mandril de diversos tipos e tamanhos, manta absorvente para óleo.
- instrumentos e produtos diversos de uso / consumo regular e comum tanto numa
unidade administrativa quanto numa unidade industrial, e aplicados de
indiretamente no processo produtivo (é imprescindível verificar as contas contábeis
que foram utilizadas para registrar os itens listados a seguir que constam do Anexo TVF
III, pois grande parte destes foram contabilizados na conta que registra Despesas
operacionais com manutenção de veículos e movimentação): palhetas vlt/dlt 15, escovas
para motores elétricos diversos, bujão sextavado, paquímetro, cadeados, vareta e fluxos
de solda para os mais diferentes tipos de soldagem, arame de solda, esponjas abrasivas,
trenas, fluido de corte, cola super bonder, perfis de materiais ferrosos ou não {aço ou de
outro metal ferroso (plano, chato, redondo, retangular, do tipo “l” - cantoneira,
tubulares)} ou {alumínio, cobre, latão ou outro metal não ferroso}, ponta para ferro de
soldar, pinças, saca parafusos, fio de estanho para solda, paleteira manual, jogo de
escovas, lâmpadas incandescentes ou de “led”, chave de emergência, desenho técnico,
lençol de borracha, painéis diversos, gás acetilênico, emenda para corrente, limpa
contatos unisol, cola norcola, lixas diversas, disjuntores, - graxas e desengraxantes dos
mais diferentes tipos e marcas : não previsão legal para este tipo de material pois, como
vimos, trata-se, inclusive no presente caso, de: a) insumo indireto de produção, b) não é
lubrificante, c) não é parte ou peça de máquina ou equipamento e d) enquadra-se, em
alguns casos, como material de limpeza de máquinas e equipamentos.
- serviços utilizados em utensílios, máquinas, equipamentos, veículos ou
instrumentos que não são empregados diretamente no processo produtivos, como:
manutenção preventiva ou corretiva de bateria da Empilhadeira, serviços de recuperação
de peças de veículos e máquinas e equipamentos não empregados diretamente no
processo produtivo, manutenção de veículos e máquinas e equipamentos não
empregados diretamente no processo produtivo (empilhadeiras, por exemplo).
- Materiais diversos, como: aplicados na manutenção de máquinas e moldes; materiais
empregados na confecção de peças de máquinas e moldes; ferramentas, manuais ou não,
utilizados na manutenção e reparação mecânica e elétrica de máquinas, equipamentos e
moldes; material utilizado na limpeza de máquinas, equipamentos e moldes; materiais
de segurança operacionais (EPI ́s); cadeados para travar elementos de máquinas; chapas
de materiais metálicos tanto usadas para sistema de proteção quanto para transporte de
produtos acabados; desengraxantes; frete incluído como bens; material de iluminação
utilizado na manutenção de máquinas e equipamentos; materiais empregados em
equipamentos não utilizado diretamente na produção - empilhadeiras; instrumentos de
medição utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos.
As classificações que acabamos de adotar (ferramentas, manuais ou não; utensílios,
instrumentos, equipamentos, máquinas manuais ou não e veículos, bem como suas
partes e peças; instrumentos e produtos diversos de uso/ consumo regular e
comum tanto numa unidade administrativa quanto numa unidade industrial;
graxas e desengraxantes dos mais diferentes tipos e marcas; serviços utilizados em
utensílios, máquinas, equipamentos, veículos ou instrumentos que não são
empregados diretamente no processo produtivos; materiais diversos) não têm o
condão de engessar o bem ou serviço ao corresponde grupo em que foi citado, nem
mesmo a inclusão de um bem em mais de um grupo significa que ele está
indevidamente classificado. Adotamos aquelas classificações apenas para facilitar o
entendimento dos itens glosados, até porque, muitos dos bens e serviços relacionados
nos diferentes grupos se enquadram, também, como materiais empregados na limpeza e
conservação de máquinas, equipamentos.
A finalidade a que se presta o bem ou serviço no processo produtivo da empresa é que
define se ele pode gerar créditos do regime NC de PIS/COFINS, conforme a
interpretação da Administração Tributária. Por exemplo: é do conhecimento comum
saber-se que uma empilhadeira é empregada no transporte de produtos acabados quando
em uso numa unidade industrial que produz produtos que possam ser por ela
transportados. Assim, as partes e peças empregadas nesse equipamento somente dariam
Fl. 10467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

direito ao crédito se a empilhadeira participasse da produção do produto final. O
transporte de uma enorme quantidade de produtos produzidos, seja de uma máquina a
outra, ou da máquina que os produziu até o estoque, seja do estoque até o veículo que
vai transportá-la até o endereço do cliente, não se incluiu numa etapa de fabricação do
produto, pois o transporte do produto em elaboração, ou do produto final, feito
pela empilhadeira, não altera as características do bem em produção. O mesmo
entendimento podemos aplicar às partes e peças de máquinas, equipamentos e
instrumentos que não produzem o produto, como por exemplo: fresadoras, tornos
mecânicos, tornos de bancada, veículos de transportes. Assim, também, é o
entendimento aplicado a qualquer tipo de ferramenta, manual ou não, ou de utensílios
industriais, pois o conhecimento comum sabe que eles têm a função de auxiliar na
manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.
- Créditos do regime NC indevidamente apropriados sobre Serviços de
Transportes (TVF - Item 5.5): Glosas de créditos do regime não cumulativo calculados sobre
os serviços de transportes tomados pela Fiscalizada que não foram utilizados nas operações de
venda, conforme Solução de Divergência no 26 - Cosit, de 30 de maio de 2008: i) Sobre Serviços
de Transporte Utilizados na Transferência Entre Estabelecimentos e, ii) Sobre Serviços de
Transporte Utilizados nas Demais Operações Não Venda.

- Glosa de créditos NC calculados sobre bens do Ativo Imobilizado (TVF -
Item 5.6): Diferença entre o valor do crédito não cumulativo aproveitado pelo critério 1/24 avos
e o decorrente do calculado sobre a depreciação/amortização, uma vez que tratam-se de obras
civis de ampliação, reforma ou conserto de edificações já existentes.
Foi utilizado critério indevido na apuração da base de cálculo dos créditos de
origem não cumulativa calculados sobre bens classificados como edificações e benfeitorias, uma
vez que o critério adotado pela legislação tributária a partir de 01/01/2007, é a condição de que a
edificação ou a obra seja utilizada na produção de bens para venda, sendo diferente da regra
geral (Art. 3o, VII da lei no 10.833/2003), a qual prevê o cômputo de créditos do regime não
cumulativo sobre o valor da depreciação de edificações e benfeitorias utilizados nas atividades
da empresa.
A impugnação de fls. 467-802 foi julgada improcedente através do Acórdão
no 14-65.278, proferido pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 806-928),
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
PERÍCIA.
Fl. 10468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

Indefere-se o pedido de perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
presentes elementos suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
NULIDADE.

Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos
96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PERMISSÃO,
QUANTIFICAÇÃO
E
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do período
originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos extemporâneos se ainda
não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a apresentação do Dacon
retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem do crédito retificado
(adicionado das novas bases de cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de crédito
foi alterado. Se ao final ainda restar saldo de créditos não aproveitados do respectivo
período, aí sim estes saldos poderão ser aproveitados em meses subsequentes.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito à apuração de
créditos no regime de incidência não-cumulativa se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função de
ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo
imobilizado.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA, OU EM OPERAÇÕES QUE
NÃO SÃO VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos ou insumos
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ou de transferências de produtos que
não se enquadram em operações de venda.
CRÉDITO.
Somente dão direito à apuração de créditos no regime de incidência não cumulativa os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES NOVAS. CRÉDITO 1/24 INCENTIVADO SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação/amortização somente em relação às edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da pessoa jurídica. O desconto
Fl. 10469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

incentivado de 1/24 restringe-se somente às edificações novas incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas a partir de janeiro de 2007, para utilização na
produção de bens destinados à venda e que tenham sido concluídas.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição apurada em procedimento
fiscal enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PERMISSÃO,
QUANTIFICAÇÃO
E
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do período
originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos extemporâneos, se
ainda não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a apresentação do Dacon
retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem do crédito retificado
(adicionado das novas bases de cálculo), e demonstrando o quantum o saldo de crédito
foi alterado. Se ao final ainda restar saldo de créditos não aproveitados do respectivo
período, ai sim estes saldos poderão ser aproveitados em meses subsequentes.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito à apuração de
créditos no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função de
ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo
imobilizado.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA, OU EM OPERAÇÕES QUE
NÃO SÃO VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos ou insumos
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ou de transferências de produtos que
não se enquadram em operações de venda.
CRÉDITO.
Somente dão direito à apuração de créditos no regime de incidência nãocumulativa os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES NOVAS. CRÉDITO 1/24 INCENTIVADO SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação/amortização, somente em relação às edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da pessoa jurídica. O desconto
incentivado de 1/24 restringe-se somente às edificações novas incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas a partir de janeiro de 2007, para utilização na
produção de bens destinados à venda, e que tenham sido concluídas.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição apurada em procedimento
fiscal enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a Intimação no SACAT/JOI 162/2017 (e-fls. 930) pela via
eletrônica em 07/04/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 935),
Fl. 10470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

apresentando o Recurso Voluntário de fls. 938-1053 em 08/05/2017 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 937).
Em síntese, a Recorrente argumentou que glosa decorreu da interpretação
restritiva da autoridade administrativa de que somente os bens e serviços que integram o produto
final ou o serviço prestado ensejam o direito ao crédito.
Na peça recursal foram apresentados os seguintes pedidos:
i) PRELIMINARMENTE:
- Seja determinado o retorno dos autos à autoridade julgadora recorrida para que se
proceda com a realização de diligência fiscal e/ou perícia no estabelecimento matriz,
possibilitando demonstrar que todos os custos apropriados são utilizados na produção de
seus produtos comercializados, caracterizando-se como insumos;
- Seja decretada a nulidade do lançamento tributário, haja vista a autoridade
fazendária autuante ter maculado as regras dos artigos 142, do Código Tributário
Nacional e 9o, do Decreto n. 70.235/72, na medida em que não se incumbiu de comprovar
que as obras e benfeitorias em relação as quais a Recorrente tomou os créditos de
depreciação foram erigidas a partir de 2007.
ii) NO MÉRITO: Seja dado total provimento ao recurso, para o fim de
determinar-se o cancelamento do crédito tributário, considerando que:
- As despesas com Vale-Alimentação, Vale-Transporte e Seguro Saúde, referentes
aos funcionários lotados em seu Centro Produtivo são essenciais à produção dos bens
industrializados e comercializados;
- A necessidade das despesas aduaneiras após a importação, bem como as despesas
com frete entre os estabelecimentos para o transporte de insumos às fábricas da
Impugnante, sem os quais não seria possível a produção do bem final;
- A imprescindibilidade, para manutenção do seu parque industrial, bem como para
a continuidade de sua produção, de todos os bens, inclusive da graxa, serviços e
cromagem, utilizados na manutenção das máquinas e equipamentos que produzem os
produtos industrializados (Anexos I a IV e VII), bem como dos veículos e empilhadeiras,
os quais são necessários à cadeia industrial e para o escoamento dos bens, tal qual
reconheceu a própria r. decisão ao admitir que a Recorrente deveria ter realizado o rateio
das despesas, haja vista que alguns custos de fato se referem a custo direto da produção;
- A impossibilidade de se adquirir o gás sem o correspondente aluguel do cilindro,
o que atesta a necessidade de se garantir o direito ao crédito sobre o aluguel do recipiente,
sem o qual o gás não pode ser armazenado ou utilizado;
- As obras de benfeitorias foram realizadas nos estabelecimentos de produção da
Impugnante, sendo necessárias à manutenção ou aperfeiçoamento do seu processo
industrial, tendo sido executadas após 01/01/2007. Nesse tocante, também se requer o
cancelamento do crédito lançado, tendo em vista a ausência de qualquer prova acerca do
momento em que executadas as obras e da sua finalidade;
- Seja reconhecido o direito da Recorrente à forma de aproveitamento do crédito
extemporâneo, tendo em vista que inexiste regra que imponha a necessidade de
retificação dos DACONs.
Para comprovação de que os créditos glosados tiveram por origem os insumos
utilizados na consecução de seu objetivo social, a Contribuinte apresentou com o recurso os
documentos de e-fls. 1.054 a 10.138, referentes a comprovantes e demais documentos de
Fl. 10471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

importação (Faturas, DI, BL, etc...), despesas aduaneiras, Notas Fiscais de Entradas e Saídas,
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, dentre outros.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no
3402-002.193, acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do
recurso em diligência para as seguintes providências:
3.8. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados
com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de Impugnação e Recurso
Voluntário pela Contribuinte, bem como Laudos Periciais e demais documentos de fls. 10.144 a
10.243;
b) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários;
c) Para cada item glosado, esclarecer de forma detalhada se as respectivas despesas podem ser
caracterizadas como insumos sob os critérios da relevância e essencialidade adotados pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR;
d) Diligenciar junto ao estabelecimento da empresa para as seguintes constatações:
d.1) Confirmar a atividade efetivamente exercida e se as despesas aproveitadas se enquadram ou
não no conceito de insumos, na forma já indicada em Item "c";
d.2) Averiguar se as obras de benfeitorias foram realizadas nos estabelecimentos de produção para
manutenção ou aperfeiçoamento do seu processo industrial, bem como constatar se versam sobre
obras novas ou reformas, inclusive por prova documental (projeto aprovado, alvará de construção,
fotos, comprovação da data de conclusão da obra);
e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30
(trinta) dias;
g) Após, intimar a PGFN para manifestar-se sobre os documentos de fls. 10.144 a 10.243, bem
como sobre o resultado da diligência.
3.9. Concluída a diligência, com ou sem resposta das partes, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Através do termo de Intimação Fiscal Resultado de Diligência a Recorrente foi
intimada, apresentando manifestação às fls. 10.365 a 10.378.
Após ciência da PGFN às fls. 10.459, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado por ocasião da Resolução no 3402-002.193, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

Fl. 10472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

2. Da necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência

2.1. Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em decorrência de
glosa de crédito de natureza não cumulativa sobre as rubricas já relatadas, referentes ao período
de apuração 01/2011 a 11/2011.

2.2. A autuação objeto deste processo foi lavrada em razão da conclusão do
Auditor Fiscal apontada no Termo de Verificação Fiscal, de que os insumos utilizados no
processo produtivo somente dão direito à apuração de créditos no regime de incidência não-
cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no
processo de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto e desde
que não incorporados ao ativo imobilizado. Foi adotado o conceito de insumos, considerando as
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.

2.3. Em razão da alteração do conceito de insumos para creditamento das
contribuições para o PIS e da COFINS, conforme decisão proferida no Recurso Especial no
1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, inicialmente esta
Relatora propôs a conversão do julgamento do recurso em diligência, sendo acompanhada por
unanimidade de votos pelo Colegiado, nos termos da Resolução no 3402-002.193, cujos itens
foram reproduzidos no relatório deste voto.

2.4. Após análise da documentação acostada aos autos foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal-Diligência CARF de e-fls. 10.342 a 10.351, concedendo o prazo para
manifestação da Contribuinte.

2.5. Em manifestação de fls. 10.365 a 10.378, a Recorrente fez as seguintes
afirmações:
 Acerca das obras e reformas de benfeitorias, compete i) em primeiro lugar,
esclarecer se as glosas foram mantidas, ou não; e, ii) em segundo lugar, caso
tenham sido mantidas as referidas glosas, reverter esse entendimento no
sentido de chancelar todo o creditamento sobre a presente rubrica, haja vista o
que preconiza a legislação de regência;
 Como
observado
pela
Fiscalização,
com
relação
aos
créditos
extemporâneos, a Recorrente, num primeiro momento (fls. 10226/10243 do
PTA), juntou documentação referente a outro processo. Requer sejam
considerados como corretos o Laudo apresentado com a manifestação, que
possibilitará a conclusão de que tais créditos não foram utilizados em
oportunidade pretérita.

Fl. 10473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.004 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720153/2016-14

2.6. Para tanto, ponderou a Contribuinte que alguns esclarecimentos são
necessários à adequada compreensão da controvérsia, apresentando os seguintes
requerimentos adicionais:
a) Esclarecimento pela i. Fiscalização quanto a manutenção ou não das glosas
relativas às obras e reformas de benfeitorias;
b) Realização de nova análise quanto à glosa dos Créditos Extemporâneos,
considerando o Laudo Técnico elaborado pela “De Biasi Auditores
Independentes” (e-fls. 10.379 a 10.454);
c) Intimação da Recorrente acerca da conclusão das análises mencionadas nos
itens “a” e “b”, supra; e
d) Quanto às demais glosas, e subsidiariamente em relação aos itens “a”
(Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT”, Transporte e Seguro-saúde
dos empregados do centro de produção), “b” (Bens e Serviços utilizados como
insumos na linha de produção), e “c” (Frete no transporte de matérias-primas e
produtos acabados entre estabelecimentos da Mexichem) da manifestação, pediu
pela desconstituição das glosas realizadas sobre todas as rubricas do presente
caso, levando em consideração que se enquadram no conceito de insumo do
processo produtivo, na linha da noção de insumo demarcada pelo c. STJ no
Recurso Especial no 1.221.170/PR.

2.7. Para que seja elucidada toda e qualquer dúvida sobre o direito creditório
objeto deste litígio, nos termos da Resolução no 3402-002.193 e, com fulcro nos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho nova conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
esclareça sobre os questionamentos apontados pela Contribuinte em resposta de fls. 10.365
a 10.454.

2.8. Após, intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
no prazo de 30 (trinta) dias.

2.9. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 10474
DF CARF MF
Documento nato-digital